Tribunal: TJPA
Processo: 0804438-56.2020.8.14.0006
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10291 - Adicional de Insalubridade
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804438-56.2020.8.14.0006

APELANTE: ADALTO JEILSON LEITE, ALESSANDRO MAIA DE OLIVEIRA, ALDO COSTA PEREIRA DA SILVA, ALFREDO BATISTA MARTINS, ALZENITA COSTA DOS SANTOS, ALZENY CALIXTO DE SOUSA, ANDREA MORAES DA CUNHA, ANDREY LUIS MATOS BEZERRA, AUZENIRA CALIXTO DE SOUZA, BALBINA TELES PARENTE

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA PA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS. PREVISÃO DO ADICIONAL NO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA (LEI Nº 2.177/05). AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA ATIVIDADE COMO INSALUBRE NA NORMA REGULAMENTADOTORA Nº 15 ESTABELECIDA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NECESSIDADE DE ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE COMO INSALUBRE PELO ÓRGÃO COMPETENTE. ART. 190 DA CLT E SÚMULA 460 DO STF. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. A Emenda Constitucional nº 19/98 não suprimiu o direito ao recebimento do adicional de insalubridade pelos servidores públicos, apenas permitiu a cada ente federado a edição de legislação específica, responsável pela regulamentação das atividades insalubres e alíquotas a serem aplicadas, em atenção ao princípio da legalidade.

2. Não basta que o empregado fique exposto a tais agentes causadores de doenças ocupacionais para que haja insalubridade no local de trabalho e o empregado tenha direito ao adicional correspondente. É necessário que a atividade esteja prevista como atividade insalubre na norma que rege tal situação, que é de competência do Ministério do Trabalho e Emprego, conforme estabelece o art. 190 da CLT e Súmula 460 do STF.

3. A atividade desenvolvida pelos agravantes, eventualmente, os expõem a contato diário e constante com agentes biológicos causadores de doenças, no entanto, sua atividade não se encontra prevista na norma regulamentadora 15 do MTE, deixando de cumprir com o requisito da previsão na referida norma para a obtenção do adicional.

4. Ainda que haja previsão do referido adicional no art. 73 e 87 da Lei nº 2.177/05, que estabelece o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ananindeua, não se encontra prevista na norma regulamentadora 15, situação que afasta o direito à percepção do adicional em epígrafe

5. Agravo Interno conhecido e não provido.

6. À unanimidade,

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 21 a 28 de agosto de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo nº
0804438-56.2020.8.14.0006
).

interposto por ADALTO JEISON LEITE E OUTROS contra MUNICÍPIO DE ANANINDEUA, em razão da decisão monocrática proferida soba a minha relatoria com a seguinte conclusão:

Deste modo, inexistindo enquadramento legal para a pretensão autoral, a sentença recorrida não merece reforma.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a Apelação, mantendo na íntegra a sentença, nos termos da fundamentação.

Em razões recursais, os agravantes afirmam que
as atribuições dos Agentes de Combate às Endemias, possuem caráter preventivo e têm a finalidade de promover a saúde mediante ações comunitárias, o que inclui a realização de ações de campo para pesquisa entomológica, malacológica e coleta de reservatórios de doenças, o que expõe os servidores à agentes biológicos patogênicos.

Afirmam que o adicional de insalubridade encontra respaldo legal no art.85 e 87 da Lei Municipal nº 2.177/05, bem como no art.2º do Decreto Municipal nº 12.532/2009, ressaltando que já existe perícia técnica concluindo que os agravantes estão submetidos a agentes insalubres.

Por fim, requerem o provimento do recurso, para que o agravado seja condenado pagamento do adicional de insalubridade, acrescido dos retroativos.

Nas contrarrazões apresentadas, o Município de Ananindeua pugnou pelo não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os requisitos legais, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a decisão monocrática que negou provimento à apelação dos agravantes.

Como consignado na decisão recorrida, são consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os trabalhadores a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos, estando o seu conceito legal previsto no art. 189 da Consolidação das Leis do Trabalho, da seguinte forma:

Art. 189 - Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos.

Entretanto, a exposição do empregado a tais agentes causadores de doenças ocupacionais não é suficiente para que haja insalubridade no local de trabalho e, o trabalhador faça jus ao adicional correspondente, pois nos termos do art. 190 da CLT, é imprescindível que a atividade esteja prevista como insalubre na norma que rege tal situação, que é de competência do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE:

Art. 190 - O Ministério do Trabalho aprovará o quadro das atividades e operações insalubres e adotará normas sobre os critérios de caracterização da insalubridade, os limites de tolerância aos agentes agressivos, meios de proteção e o tempo máximo de exposição do empregado a esses agentes.

No mesmo sentido, é a Súmula 448 do Tribunal Superior do Trabalho e a Súmula 460 do Supremo Tribunal Federal:

SÚMULA Nº 448 DO TST: ATIVIDADE INSALUBRE. CARACTERIZAÇÃO. PREVISÃO NA NORMA REGULAMENTADORA Nº 15 DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO Nº 3.214/78. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS. (conversão da Orientação Jurisprudencial nº 4 da SBDI-1 com nova redação do item II).

I - Não basta a constatação da insalubridade por meio de laudo pericial para que o empregado tenha direito ao respectivo adicional, sendo necessária a classificação da atividade insalubre na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho.

II – A higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, incidindo o disposto no Anexo 14 da NR-15 da Portaria do MTE nº 3.214/78 quanto à coleta e industrialização de lixo urbano.

SÚMULA Nº 460 DO STF: Para efeito do adicional de insalubridade, a perícia judicial, em reclamação trabalhista, não dispensa o enquadramento da atividade entre as insalubres, que é ato da competência do ministro do trabalho e previdência social.

Por conseguinte, ressalta-se que o adicional de insalubridade pretendido está previsto no art. 7º, XXIII da CF/88, que assim dispõe:

Art. 7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

[...]

XXIII adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.

Com a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 19/1998, a referida verba foi excluída dos direitos estendidos aos servidores públicos, vejamos:

Art. 39 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

§ 3º - Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admisso quando a natureza do cargo o exigir.

A Emenda Constitucional em epígrafe não suprimiu o direito ao recebimento do adicional de insalubridade pelos servidores públicos, apenas permitiu a cada ente federado a edição de legislação específica, responsável pela regulamentação das atividades insalubres e alíquotas a serem aplicadas, em atenção ao princípio da legalidade.

O Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que o Ente Federativo poderá estender aos seus servidores o direito à percepção do adicional de insalubridade, na forma estabelecida pela sua legislação local:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
. SUPRESSÃO DE TAL VANTAGEM PELA EC Nº 19/98. POSSIBILIDADE DE PREVISO POR LEGISLAÇO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. PRECEDENTES. 1.
A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é perfeitamente possível a previsão, por meio de legislação infraconstitucional, de vantagens ou garantias não expressas na Constituição Federal
. (RE 543198 / RJ, Relator Min. DIAS TOFFOLI, publicado em 16/10/2012).

Neste viés, em harmonia com a legislação constitucional e infraconstitucional destacada, o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ananindeua (Lei nº 2.177/05) dispõe em seu art. 87 sobre o adicional de insalubridade do seguinte modo:

Art. 87 - Na concessão dos adicionais de insalubridade, periculosidade ou porosidade, serão observadas as situações especificadas nas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

A Norma Regulamentadora nº 15 do MTE prevê, entre outras situações que autorizam a concessão do adicional de insalubridade, duas que podem ser analisadas na presente particularidade, quais sejam: o contato com agentes químicos (anexo XIII) e agentes biológicos (anexo XIV).

Sobre os agentes biológicos, a Norma Regulamentadora nº 15 do MTE, em seu anexo 14, dispõe:

ANEXO XIV

AGENTES BIOLÓGICOS

Relação das atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa.

- Insalubridade de grau máximo: trabalho ou operações em contato permanente com:

- pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados;

- carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pêlos e dejeções de animais portadores de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose);

- esgotos (galerias e tanques); e

- lixo urbano (coleta e industrialização).

- Insalubridade de grau médio: trabalho ou operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagiante, em:

- hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados);

- hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de animais (aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais);

- contato em laboratórios, com animais destinados ao preparo de soro, vacinas e outros produtos;

- laboratórios de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão-só ao pessoal técnico);

- gabinetes de autópsias, de anatomia e histoanatomopatologia (aplica-se somente ao pessoal técnico);

- cemitérios (exumação de corpos);

- estábulos e cavalariças; e

- resíduos de animais deteriorados.

Segundo o laudo apresentado pelos agravantes, as atividades desenvolvidas os colocariam em contato diário com agentes biológicos causadores de doenças, no entanto, sua atividade não se encontra prevista na norma regulamentadora 15, deixando de cumprir com o requisito da previsão na referida norma para a obtenção do adicional.

Ademais, não se verifica a possibilidade de ser dada interpretação extensiva ao anexo 14 da NR15 para abranger a profissão dos agentes comunitários às endemias, já o trabalho desenvolvido pelos apelantes, segundo a Lei Complementar Municipal nº 2.337/08, é concernente ao exercício de atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção de saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas.

Em situação análoga e, de acordo com a fundamentação apresentada, este Egrégio Tribunal de Justiça se manifestou:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA O PAGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA AUTOMÁTICA DOS REFLEXOS. ESTATUTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE REMETE À LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. AGENTES QUÍMICOS. SUBSTÂNCIA QUE NÃO É MENCIONADA PELO ANEXO 13 DA NORMA REGULAMENTADORA Nº 15 - NR15 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE. AGENTES BIOLÓGIOS. AUSÊNCIA DE PREVISTO DA ATIVIDADE NO ANEXO 14 DA NR15-MTE. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA.

LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A SITUAÇÃO INSALUBRE DA ATIVIDADE. NECESSIDADE DE ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE COMO INSALUBRE PELO ÓRGÃO COMPETENTE. SÚMULA 460/STF.

I - A Emenda Constitucional nº 19/98 não suprimiu o direito ao recebimento do adicional de insalubridade pelos servidores públicos; apenas permitiu a cada ente federado a edição de legislação específica, responsável pela regulamentação das atividades insalubres e alíquotas a serem aplicadas, em atenção ao princípio da legalidade.

II -
Para que seja devido o pagamento do adicional de insalubridade, não basta comprovar que a prestação de serviço seja caracterizada como insalubre. É imprescindível que haja previsão legal e regulamentação para sua aplicação aos servidores públicos
.

III - Sentença mantida em todos os seus termos.

IV - Apelação interposta por WAGNER CARLOS GALVÃO improvida. (2016.03629715-38, 164.114, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-05, Publicado em 2016-09-08). (grifei).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PREVISÃO DO ADICIONAL NO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA (LEI Nº 2.177/05). EXPOSIÇÃO DO SERVIDOR A AGENTES CAUSADORES DE DOENÇAS OCUPACIONAIS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA ATIVIDADE COMO INSALUBRE NA NORMA REGULAMENTADOTORA ESTABELECIDA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. EXIGÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI ESPECÍFICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Insurge-se a apelante contra a sentença por meio da qual o juízo julgou improcedente a ação ordinária de cobrança de adicional de insalubridade, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC.

II - Alega a apelante: 1)que o laudo foi claro e direto, cuidando de analogia, que significa semelhança, afirmando que a atividade é insalubre e que, por isso, tem direito a autora ao adicional; 2) que o parecer do MPT não merece credibilidade, por tratar de contato com fármacos, químicos e produtos dessa natureza, quando o pedido versa sobre contato com agentes insalubres de natureza biológica; 3) que não há dúvida quanto à natureza insalubre da atividade da autora, que por isso se inclui no Anexo 14; 4) que não pode ser prejudicada pelo fato de sua profissão só haver sido regulamentada em 2006, após a edição da NR15.

III -
Não basta que o empregado fique exposto a tais agentes causadores de doenças ocupacionais para que haja insalubridade no local de trabalho e o empregado tenha direito ao adicional correspondente. É necessário que a atividade esteja prevista como atividade insalubre na norma que rege tal situação, que é de competência do Ministério do Trabalho, conforme estabelece o art. 190 da Consolidação das Leis do Trabalho.

IV - A atividade desenvolvida pela pelada, de fato, a expõe a contato diário e constante com agentes biológicos causadores de doenças, no entanto, sua atividade não se encontra prevista na norma regulamentadora 15, deixando de cumprir com o requisito da previsão na referida norma para a obtenção do adicional
. Ademais, estabelece o art. 7º, XXIII, da Constituição Federal de 1988 que o adicional de remuneração para atividades insalubres será garantido na forma da lei.

V - Referida norma indica que uma lei específica deverá definir todos os critérios necessários para o gozo do referido adicional pelo servidor. Tal entendimento já está consolidado pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, ainda que haja previsão do referido adicional no art. 73 da Lei nº 2.177/05, que estabelece o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ananindeua, tal adicional não pode ser garantido, em razão de não se tratar de lei específica, razão pela qual entendo não ter direito a apelante ao adicional de insalubridade correspondente.

VI - Diante do exposto, nego provimento à apelação, para manter a sentença recorrida, nos termos da fundamentação esposada. (2016.02694901-16, 161.915, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-06-27, Publicado em 2016-07-07). (grifos nossos).

Deste modo, inexistindo enquadramento legal para a pretensão autoral, não há razões para a modificação da decisão recorrida.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO,
nos termos da fundamentação
.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/08/2023